Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-90.2019.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001376-90.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 141.816.901-30 (RECORRENTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), RAFAEL BROCH - CPF: 723.876.451-20 (RECORRIDO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001376-90.2019.8.11.0087

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

JOSE DOS SANTOS COUTINHO

Recorrido(s):

RAFAEL BROCH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação de Reparação de danos materiais por acidente de trânsito c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
José dos Santos
em face de
Rafael Broch
, na qual pleiteia a condenação do requerido em indenização pelos danos morais e materiais.

A sentença combatida julgou improcedente a ação, por entender que o Reclamante não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido e nem o dispêndio material.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que houve julgamento antecipado da lide, com fundamento da prescindibilidade de produção de provas em audiência, o que não condiz com a realidade dos autos, se tornando imprescindível e incontestável a realização da instrução processual para melhor elucidação do caso, ainda mais, quando há pedido nesse sentido de produção de provas orais e documentais na inicial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Saliento, a demanda em questão envolve acidente de trânsito, em que os litigantes apresentam versões contraditórias para o fatídico, o que necessita de maior dilação probatória.

Observam-se versões antagônicas no feito, de onde a parte autora aponta a responsabilidade integral do acidente à parte reclamada/ recorrida, no qual, esta, por sua vez, refuta sua responsabilidade aduzindo que o autor não explicou a dinâmica do acidente, pois já havia conflito entre as partes por motivo diverso do discutido nos autos, de onde, somente com a instrução seria eventualmente possível esclarecer melhor os fatos dos autos.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Ainda mais quando o recorrido / reclamado aponta ter agido em legítimo desforço imediato para proteger bem material de sua propriedade, o que, como motivo teria sido a finalidade do mesmo abalroar propositadamente o veículo do autor, de onde, o magistrado de origem acatou a versão do reclamado, feita sem contraditório e sem outras observâncias legais, como meio de decidir, confiando cegamente em suas alegações, causando violação ao direito do autor, em ao menos tentar demonstrar e contrapor tais pontos.

Como a questão aqui é factual, necessária, por óbvio, a devida instrução.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito e o porquê.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021